Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701448-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BASTOS DA SILVA AGRAVADO: DIRETORA PRESIDENTE DO IPREV/DF, GERENTE DE ACERTOS FINANCEIROS DO IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Carlos Bastos da Silva, em face da decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em Mandado de Segurança (Processo no 0719586-19.2024.8.07.0018). Foi deferido o pedido liminar por esta relatoria, nos seguintes termos (ID 67997638: “Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para sobrestar os descontos incidentes sobre os proventos do Agravante, relativos ao Ofício No 174/2024 - IPREV/DIPREV/COGEB/GEAFI - Sei: 04044-00001248/2024-08, até o julgamento do mérito deste recurso.” Sua Excelência a quo, no ID 68791014, oficiou informado a prolação de sentença, a qual, conforme se infere dos autos de origem, concedeu a segurança ao impetrante. Confira-se (ID 225757284 da origem): “Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA VINDICADA, confirmando a liminar (ID 219436883), para assegurar ao impetrante o direito de não ser obrigado a devolver os valores recebidos de boa-fé acima do teto unificado, por erro da administração, referidos no Ofício No 174/2024 - IPREV/DIPREV/COGEB/GEAFI – SEI 04044-00001248/2024-08 (ID 217024360). Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão de previsão legal (artigo 25 da Lei Federal n. 12.016/09). Concedida a segurança, consoante previsão legal, impõe-se a remessa necessária (artigo 14, § 1o, da Lei Federal n. 12.016/09). Caso haja interposição de Apelação e de recurso adesivo, proceda o Cartório Judicial Único (1a a 4a Vara da Fazenda Pública) de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do Código de Processo Civil, remetendo-se os autos ao egrégio Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Expeça-se ofício ao Excelentíssimo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0701448-24.2025.8.07.0000, comunicando-lhe a prolação de sentença, com as homenagens de estilo. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Depois, arquive-se, com as cautelas de praxe. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator